Tribunal: TJDFT
Processo: 0758754-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO No 438/ANS. QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COMO CONDIÇÃO PARA A PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA OPERADORA DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
1. O autor, beneficiário de plano de saúde oferecido pela recorrente, realizou, com sua anuência escrita, a portabilidade em 18/3/2023. Contudo, cerca de 8 meses depois teria sido surpreendido com a cobrança de R$ 9.073,02, referente ao valor das mensalidades de janeiro/2023 e fevereiro/2023. Alega que a cobrança é indevida, pois, para que a portabilidade ocorra, é necessário estar em dia com suas obrigações com a AMIL, conforme a Resolução no 438/ANS. Pretende a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente apenas para declarar a inexigibilidade da dívida.
2. Nas razões recursais, a operadora recorrente sustenta que o valor cobrado se refere às mensalidades de janeiro/2023 e fevereiro/2023, período anterior à portabilidade em que os serviços ainda estavam à disposição do consumidor; requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a legalidade da cobrança do valor total de R$ 9.073,02 referente às mensalidades de janeiro/2023 e fevereiro/2023 do plano de saúde de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
5. Conforme o art. 3o da Resolução no 438/2018/ANS, para realizar a portabilidade da carência, o beneficiário deve, dentre outros, estar adimplente junto à operadora do plano de origem (inciso II).
6. No caso, a portabilidade para a MedSenior, realizada em 18/3/2023, indica apenas a redução das carências e não a sua dispensa. Além disso, não há qualquer documento emitido pela operadora de origem que reconheça a mudança de plano de saúde e ateste a sua adimplência. Por fim, não há a comprovação, por parte do consumidor, de que teria efetivamente quitado as mensalidades de janeiro/2023 e fevereiro/2023.
7. Assim, apesar da revelia da recorrente, as alegações do autor/recorrido não são verossímeis e não encontram respaldo nas provas constantes dos autos, razão pela qual devem ser julgadas improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.